Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que declarou a candidata inapta na avaliação psicológica do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar o argumento de que o uso do teste BPR-5, tido como inválido pelo CFP, teria causado prejuízo à embargante na avaliação psicológica do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O julgado afirma que o teste BPR-5 não influenciou negativamente o resultado final da avaliação psicológica da candidata, e que a reprovação decorreu exclusivamente de outros critérios previstos objetivamente no edital.
5. A irresignação da embargante configura mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria, especialmente na ausência de vícios formais na decisão.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.